Tribunal: STF
Processo: HC 241073
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 871.399/MT. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 62 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II, V, VII, e §2º-A, I, do Código Penal), de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pendente de julgamento. 



    Alegando excesso de prazo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Após regular instrução processual, o paciente foi condenado a 62 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos da denúncia, circunstância que deve ser considerada na averiguação de eventual excesso de prazo. 



    Ilustrativamente: "Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" (HC n. 736.298/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 20/6/2022). 



    […]



    Por fim, registro que as informações do Juiz de Direito noticiam que , "em 28.10.2023, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do codenunciado LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO, em 13.12.2023, a defesa do acusado RONAIR apresentou as Razões do Recurso de Apelação e, por fim, em 27.01.2024, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do codenunciado RONAIR", de modo que "finalizada a fase de interposição dos Recursos de Apelação, apresentação das Razões Recursais e respectivas Contrarrazões, em 02.02.2024, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso". 



    Por sua vez, a Corte local informou que, "em consulta ao andamento virtual dos autos n. 1000518-11.2021.8.11.0048, [...] interpostos recursos de apelação pelo paciente e dois dos corréus, os autos foram remetidos à este eg. Tribunal de Justiça no início do mês de fevereiro de 2024, já com as respectivas razões e contrarrazões dos demais insurgentes, e na data de hoje (15/02/2024), fora determinada a intimação da defesa constituída do ora paciente para apresentar as razões de apelação que pugnou fossem ofertadas nesta superior instância". 



    Portanto, não vislumbro excesso de prazo no caso dos autos. 



    Por fim, como dito anteriormente, quanto às condições médicas do paciente, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia de pedido médico ou de relatório (ou laudo) que indique a necessidade de acompanhamento médico especial que não possa ser feito na unidade prisional. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020. 



    À vista do exposto, denego a ordem. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Destaca que (a) o Paciente tem direito a ser julgado de forma célere, sobretudo porque ainda está preso provisoriamente. Após a sentença, no mês de maio de 2023, sua defesa técnica aviou recurso. Portanto, a demora judicial na tramitação não é razoável; e (b) o Paciente é portador de inúmeras enfermidades, foi internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, por ocasião da Covid-19, e requer diversos cuidados médicos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente